Tribunal: STF
Processo: HC 241715
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4):



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO NA FORMA CONTINUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 



    I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do acórdão embargado. 



    II - Conforme mencionado no próprio acórdão que não conheceu do agravo regimental, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados e tanto o agravo regimental quanto os presentes embargos buscam somente o reexame das matérias anteriormente julgadas. 



    III - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão no acórdão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. Precedentes. 



    Embargos de declaração não conhecidos.”



    Alega-se, em suma, ausência de fundamentação idônea, por parte do Ministério Público Federal, para legitimar a negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal. Nesse sentido, assevera que “Ações e investigações em curso não devem ser vistas como obstáculo à elaboração do Acordo em questão; tais procedimentos, por si só, nem ao menos têm a capacidade de caracterizar a habitualidade criminal do agente em sede de sentença penal, quiçá pujança para obstar a realização de um negócio jurídico processual anterior a eventual édito condenatório” (eDOC 1, p. 6/7). Destaca, ainda, que negar a propositura do benefício em questão por conta de ação penal em curso ofende frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    À vista do exposto, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento de mérito do writ, pugnando, em seguida, pela concessão da ordem, a fim de que o ANPP possa ser ofertado ao ora paciente. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Superior Tribunal de Justiça, no ato tido como coator, deixou de acolher o pleito de oferecimento de acordo de não persecução penal com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4, p. 5):



    “No acordão ora embargado foi ressaltado que o acordo de não persecução penal deixou de ser proposto pelo MPF e por sua 2ª Câmara de Coordenação e Revisão porque o embargante não fazia jus ao benefício do art. 28-A do Código de Processo Penal não apenas porque a denúncia tinha sido recebida, mas porque não cumpria os requisitos legais, em especial, porque o MPF e sua 2ª Câmara de Coordenação e Revisão entenderam pela insuficiência da benesse para a reprovação e prevenção do crime. 



    Também foi destacado que, no caso concreto, não obstante justificada a impossibilidade de oferecimento do benefício pelo MPF - matéria até mesmo já remetida, analisada e também negada pelo respectivo órgão superior -, a propositura do acordo tampouco constituiria um direito subjetivo do acusado a ser revisado no mérito pelo Poder Judiciário. 



    Ressaltou, em conclusão, que cumpre ao Ministério Público, titular da ação penal pública, decidir sobre a possibilidade, ou não, do acordo de não persecução penal, desde que de forma fundamentada, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o mérito legalmente embasado exarado pelo Ministério Público, nem mesmo forçá-lo a uma eventual oferta, pois, quando muito, poderia determinar apenas o encaminhamento à revisão do órgão superior - o que até já ocorreu na espécie.” 



    Como se depreende desses fundamentos, o Ministério Público analisou e, de forma fundamentada, negou a propositura do ANPP ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais, assentando que a aplicação da benesse, no caso, seria insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, chancelando a negativa do Parquet em oferecer o benefício no caso concreto, não destoa da jurisprudência da Segunda Turma desta Corte Suprema, que já teve a oportunidade de assentar que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.08.2021).



    Com efeito, cabe ao Ministério Público avaliar se a propositura do acordo é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 191124 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.04.2021 - grifei)



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP  não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201610 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.06.2021 - grifei)



    Ressalto, ademais, que, na hipótese dos autos, após a negativa de propositura do ANPP pelo representante ministerial em primeiro grau de jurisdição, o juízo de origem remeteu o caso ao órgão superior do Ministério Público, que ratificou o entendimento pela não aplicação do benefício na situação em apreço, tudo dentro dos ditames legais, conforme dispõe o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente